Tribunal: TJSP
Processo: 1086204-26.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Seguro-saúde – Arguição de abusividade dos reajustes aplicados desde 2016 – Parcial procedência – Insurgência da corré Sul América – Descabimento – Operadora que não conseguiu demonstrar a legitimidade, nem a previsibilidade do reajuste no contrato, e cujo índice é de inalcansável compreensão pelo beneficiário do plano – Cláusula que prevê o reajuste por

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Seguro-saúde – Arguição de abusividade dos reajustes aplicados desde 2016 – Parcial procedência – Insurgência da corré Sul América – Descabimento – Operadora que não conseguiu demonstrar a legitimidade, nem a previsibilidade do reajuste no contrato, e cujo índice é de inalcansável compreensão pelo beneficiário do plano – Cláusula que prevê o reajuste por VCMH fere o direito à informação do consumidor, submetendo-o à situação de desvantagem exagerada – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.